Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Os créditos penhorados são passíveis de penhora, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor bloqueado tem natureza exclusivamente salarial, ou de reserva financeira.
2. Agravo de instrumento não provido.